Tribunal: TJSP
Processo: 2296140-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora traqueostomizada e portadora de diversas comorbidades. Pedido de cobertura de tratamentos em regime domiciliar. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora traqueostomizada e portadora de diversas comorbidades. Pedido de cobertura de tratamentos em regime domiciliar. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na espécie. R. decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.